Tribunal: TJMT
Processo: 1064647-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064647-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (RECORRIDO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1064647-30.2025.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Recorrida:
ANA LAURA BERTO CAVALCANTE.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NOS TERMOS DO TEMA 1.417/STF. REJEITADAS. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OFERTA DE REACOMODAÇÃO PARA DOIS DIAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016.

ATRASO EFETIVO DE 15 MINUTOS. CONEXÃO INTERNACIONAL PRESERVADA. AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que deveria figurar no polo passivo a TAM Linhas Aéreas S/A, e não a LATAM Airlines Group S/A. Todavia, as empresas integram o mesmo grupo econômico e atuam perante o consumidor sob a mesma marca LATAM. A autora contratou o serviço com quem se apresentou ao mercado como sua prestadora, razão pela qual incide, no caso, a teoria da aparência, destinada a proteger o consumidor diante de sua hipossuficiência informacional.

2.

De igual modo, rejeito a arguição de ausência de interesse de agir. O argumento de que a autora deveria ter esgotado previamente as vias administrativas antes de acionar o Poder Judiciário não encontra amparo legal. O acesso à Justiça constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser condicionado à tentativa prévia de solução extrajudicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso.

3.

A recorrente requer, ainda, a suspensão do feito com fundamento na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RS, em que foi reconhecida repercussão geral acerca da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

4.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento. O overbooking constitui prática comercial deliberada e voluntária da transportadora, consistente na venda de assentos em número superior à capacidade da aeronave. Não se trata de evento externo, imprevisível ou inevitável, mas de decisão de gestão empresarial que, quando resulta na preterição de passageiro, configura falha operacional imputável exclusivamente à companhia aérea.

5.

Tal situação é substancialmente distinta do fortuito externo que motivou a afetação do Tema 1.417. Aplicar a suspensão ao presente caso implicaria ampliar indevidamente o alcance de decisão cujo objeto é preciso e delimitado. Assim, rejeito a preliminar.

6.

Do Mérito.

7.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega ter adquirido passagens aéreas junto à LATAM para o itinerário Sinop/MT — Guarulhos/SP — Buenos Aires/Argentina, com viagem marcada para o dia 01/09/2025.

8.

O primeiro trecho, referente ao voo LA3361, tinha partida prevista de Sinop às 10h00 e chegada programada a Guarulhos às 13h35. O segundo trecho, voo LA8138, partiria de Guarulhos às 18h25, com destino a Buenos Aires, e chegada prevista às 21h30.

9.

Contudo, ao se apresentar para embarque no aeroporto de Sinop, a autora foi surpreendida com a informação de que o voo se encontrava em situação de overbooking, sendo-lhe oferecida reacomodação apenas para dois dias depois.

10.

Diante da inviabilidade dessa alternativa, em razão de compromissos profissionais previamente agendados em Buenos Aires, a autora adquiriu, às suas expensas, passagem pela companhia aérea GOL Linhas Aéreas, em voo com partida de Sinop às 11h10 e chegada a Guarulhos às 13h50, desembolsando o valor de R$ 3.317,77. Com isso, chegou a Guarulhos com apenas 15 minutos de atraso em relação ao horário originalmente contratado, conseguindo embarcar normalmente no voo internacional com destino a Buenos Aires.

11.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de: (i) R$ 3.317,77, a título de danos materiais; (ii) R$ 1.925,00, a título de compensação financeira correspondente a 250 DES, nos termos do art. 24 da Resolução nº 400/2016 da ANAC; e (iii) R$ 5.000,00, a título de danos morais.

12.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente: (a) a necessidade de retificação do polo passivo para constar TAM Linhas Aéreas S/A; (b) a ausência de interesse de agir, em razão do não esgotamento das vias administrativas; e (c) o sobrestamento do feito, em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

13.

No mérito, sustenta que o overbooking constitui prática lícita e regulamentada pela ANAC; que não houve ato ilícito; que foi oferecida reacomodação à passageira; que a aquisição de nova passagem decorreu de escolha pessoal da autora; e que os danos morais não foram comprovados, invocando, ainda, o disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

14.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

15.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à aferição da licitude do overbooking e à existência, ou não, de falha na prestação do serviço.

16.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a recorrente tem razão apenas em parte.

17.

Com efeito, o overbooking é prática reconhecida e regulamentada pela ANAC, nos termos da Resolução nº 400/2016. As companhias aéreas podem comercializar assentos em número superior à capacidade da aeronave, como forma de compensar o fenômeno do no-show, consistente no não comparecimento de passageiros que adquiriram bilhetes.

18.

Todavia, a regulamentação da prática não significa que suas consequências estejam isentas de responsabilidade
. A própria Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao disciplinar a hipótese de preterição de passageiro, impõe obrigações específicas ao transportador.

19.

O art. 24 determina o pagamento imediato de compensação financeira ao passageiro preterido
. O art. 21, por sua vez, impõe a oferta de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiro
.

20.

Assim, a lógica normativa é clara: admite-se o overbooking como estratégia comercial, mas impõe-se ao transportador o dever de administrar adequadamente as consequências dessa prática.
No caso concreto, ao preterir a autora e oferecer-lhe, como única alternativa, reacomodação em voo apenas dois dias depois, inviabilizando o cumprimento de compromissos internacionais previamente agendados, a companhia aérea não observou o dever de providenciar solução adequada e tempestiva.

21.

Nesse contexto, a conduta deixou de caracterizar exercício regular de direito e passou a configurar falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

22.

Também não prospera o argumento de que a aquisição de passagem pela companhia aérea GOL decorreu de mera escolha pessoal da autora.

23.

Diante da alternativa oferecida pela transportadora — aguardar dois dias para novo embarque —, a passageira não dispunha de escolha efetiva.
Ao adquirir nova passagem para viabilizar a continuidade da viagem, agiu com diligência para mitigar o próprio prejuízo, conduta juridicamente adequada e compatível com a boa-fé objetiva.
O custo dessa medida deve ser suportado por quem deu causa à situação danosa.

24.

O dano material, portanto, encontra-se plenamente comprovado.
A autora juntou comprovantes de pagamento no valor de R$ 3.317,77, referentes à passagem adquirida junto á companhia aérea GOL Linhas Aéreas, conforme IDs 356485459 e 356485460. O nexo causal é direto:
sem a preterição ocasionada pela recorrente, não haveria necessidade de aquisição de novo bilhete. A condenação, nesse ponto, deve ser mantida.

25.

No mesmo sentido, o art. 24 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é expresso ao estabelecer que, em caso de preterição, o transportador deve efetuar imediatamente o pagamento de compensação financeira ao passageiro, no valor de 250 DES para voos domésticos. Trata-se de obrigação automática, que independe da comprovação de prejuízo adicional.

26.

Desse modo, a sentença aplicou corretamente o valor de R$ 1.925,00, correspondente à conversão de 250 DES, razão pela qual a condenação também deve ser mantida nesse particular.

27.

Ademais, no que se refere ao dano moral, entendo que a sentença comporta reforma
. O dano moral, em hipóteses de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, não é presumido de forma absoluta.

28.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.796.716/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019, consolidou o entendimento de que o mero atraso ou contratempo, quando desacompanhado de prova de circunstância extraordinária capaz de atingir a esfera moral do passageiro, não configura dano indenizável, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

29.

No caso dos autos, impõe-se examinar o que efetivamente ocorreu com a autora.

30.

Denota-se que o voo originalmente contratado tinha chegada prevista em Guarulhos às 13h35.
O voo adquirido junto à GOL, por sua vez, chegou a Guarulhos às 13h50.

Assim, o atraso efetivo na chegada ao destino intermediário foi de apenas 15 minutos.

31.

Além disso, a conexão internacional, referente ao voo LA8138, com partida prevista às 18h25, foi integralmente preservada, tendo a autora embarcada normalmente com destino a Buenos Aires.

32.

Em outras palavras, a autora chegou ao destino final — Buenos Aires — no horário originalmente contratado, sem prejuízo ao itinerário internacional.

33.

É certo que o episódio de overbooking gerou estresse, frustração e a necessidade de solucionar problema ao qual a autora não deu causa. Tais sentimentos são compreensíveis.
Contudo, o resultado prático da situação consistiu em atraso de apenas 15 minutos na chegada a Guarulhos, sem perda da conexão internacional e sem qualquer outra consequência concreta devidamente documentada nos autos.

34.

Nessas circunstâncias, ausente demonstração de violação relevante a direito da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.

35.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas, quando não acompanhados de prova de circunstância excepcional, não ultrapassam o limite do mero dissabor:

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA REALOCADA PARA VOO SUBSEQUENTE. OCORRÊNCIA DO OVERBOOKING
.
ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. DEMORA NÃO EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI RETIRADA DE DENTRO DA AERONAVE E QUE PERDEU O TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
A Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento do dano moral na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso do voo for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.
Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10553471520238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2024).”

36.

Ademais, a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do atraso de sete horas na chegada ao destino final.

37.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pela magistrada a
quo
,
verifica-se que o atraso foi de apenas 15 minutos, sem prejuízo para a conexão internacional.
Trata-se de distinção substancial que impede a equiparação entre as situações.

38.

Além disso, não há, nos autos, prova de que a autora tenha perdido compromissos profissionais em Buenos Aires, sofrido humilhação pública, permanecido desamparada no aeroporto por período prolongado ou experimentado qualquer situação apta a ultrapassar o desconforto natural decorrente de contratempo solucionado em curto intervalo de tempo.

39.

A ausência dessa demonstração, somada ao resultado prático do episódio — chegada ao destino final no horário originalmente previsto —, afasta a configuração de dano moral indenizável.
Assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve, portanto, ser excluída.

40.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da condenação o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos. A súmula do julgamento servira de acórdão.

41.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

42.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026